Tribunal: TJMT
Processo: 1001948-56.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001948-56.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TRANSPORTADORA EQUADOR LTDA - CNPJ: 04.492.373/0001-88 (APELANTE), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE ARLA-32 ADULTERADO EM VEÍCULOS PESADOS – LESÃO AO MEIO AMBIENTE – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – TRANSAÇÃO – PAGAMENTO DE DETERMINADO VALOR PARA RECOMPOSIÇÃO DO DANO – COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL – EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – PROVIMENTO PARCIAL.

O pagamento de indenização por dano ambiental, realizado em decorrência de transação penal, não configura coisa julgada material, porque as esferas administrativa, civil e penal são independentes.

Entrementes, deve ser excluída do ato sentencial a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, já que houve o pagamento do valor reparatório no Termo Circunstanciado de Ocorrência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Transportadora Equador Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, julgou, parcialmente, procedente o pedido, para condenar a Recorrente ao pagamento da indenização ambiental, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando a ocorrência de coisa julgada material, já que, no Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO n. 1714863190514144000 –, aceitou a proposta de transação penal, realizando o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de composição dos danos ambientais, cuja sentença encontra-se com o trânsito em julgado.

Sobre esse mesmo fundamento, sustentou a ocorrência de
bis in idem
no caso da manutenção da condenação imposta pelo Juízo de Primeira Instância.

Sustenta, ainda, a ausência de prova técnica, apta a demonstrar a ocorrência do dano ambiental, de sorte que não há falar-se no pagamento de indenização.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, postulando o seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Transportadora Equador Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, julgou, parcialmente, procedente o pedido inicial, para condenar a Recorrente ao pagamento da indenização ambiental, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública contra o Apelante, alegando, em apertada síntese, que a Polícia Rodoviária Federal encaminhou cópia do Termo Circunstanciado de Ocorrência, no qual informava que a Requerida causou poluição, mediante a utilização indevida, em seus veículos, com fabricação a partir de 2012, de combustível ARLA-32 adulterado, portanto, em desacordo com a Resolução CONAMA n. 403/2008.

Aduziu, na inicial, que a referida Resolução, no seu art. 11, § 3o, estabelece que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA regulamentará sobre o Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo para aplicação nos veículos com motorização do ciclo Diesel.

Destacou que o artigo 1o da Instrução Normativa IBAMA n. 23, considerando as prescrições do Programa de Controle da Poluição do Ar, dispõe sobre a especificação do Agente Redutor Líquido e NOx Automotivo para aplicação nos veículos com motorização a diesel, e que esses veículos, que foram fabricados a partir de 2012, que possuem a tecnologia SCR (Redutor Catalítico Seletivo), devem, obrigatoriamente, utilizar Agente Redução Liquida de NOx Automotivo – ARLA 32, que é um produto que ajuda a reduzir a emissão de substâncias tóxicas na atmosfera, garantindo que o veículo atingirá os níveis de emissões exigidos por lei.

Ao final, postulou que a Requerida fosse condenada a abster-se de trafegar com os veículos pesados a diesel, fabricados, a partir de 2012, utilizando-se do combustível ARLA-32 adulterado, bem assim ao pagamento de indenização a título de danos ambientais.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o, parcialmente, procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a parte requerida ao
pagamento de indenização
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atualizado com índice de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde, ambos desde a data do fato, que deverá ser depositado em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/85
.

Contra essa decisão, a Transportadora Equador Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Inicialmente, cumpre apreciar a tese de ocorrência da coisa julgada material
.

Da Coisa Julgada Material

A Apelante defende a extinção da ação, sem resolução do mérito, argumentando ter ocorrido a coisa julgada material, já que aceitou a proposta de transação penal, no mencionado
Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO, realizando o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de composição dos danos ambientais, cuja sentença encontra-se com o trânsito em julgado.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 225, §3
o
, optou, expressamente, pela tríplice responsabilidade ambiental, nas esferas administrativa, civil e criminal. Veja-se:

Art. 225 – (...).

§ 3
o
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A Lei Federal n. 9.605/1998, no seu artigo 3
o
, deixa expresso que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, nos casos de infração cometida por decisão de seu representante legal,
in verbis
:

Art. 3
o
As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Vê-se, portanto, que não há dúvidas de que os causadores de danos ambientais – pessoas físicas e jurídicas – poderão ser punidos de forma independente nas esferas administrativa, cível e penal.

No caso vertente, os elementos de provas não deixam dúvidas de que a Apelante aceitou a proposta de transação penal, apresentada no referido TCO, e efetuou o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de recomposição dos danos ambientais causados.

Em que pese à Apelante ter pago a indenização pelo dano ambiental praticado, penso que a tese de coisa julgada material não merece acolhimento, porque o Ministério Público buscou, na inicial, também, a sua condenação na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de trafegar com veículos pesados a diesel, fabricados a partir de 2012, utilizando o combustível adulterado.

Vê-se que a composição do dano ambiental, mediante o pagamento da indenização pela Apelante, não impede que o Ministério Público Estadual proponha uma ação civil pública, visando à sua condenação na obrigação de não fazer, pois, como sabido, a legislação constitucional e infraconstitucional prestigia o princípio da independência das instâncias, admitindo, assim, a aplicação de sanções na esfera administrativa, cível e penal, decorrente do mesmo fato.

Nessa esteira, não há falar em coisa julgada material.

Entrementes, em vista de a Recorrente ter efetivado o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de recomposição cível do dano ambiental causado, tenho que a condenação ao pagamento de indenização ao meio ambiente, imposta no ato sentencial recorrido, não se justifica e, por isso, deve ser dele excluída.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 EM VEÍCULOS PESADOS FABRICADOS A PARTIR DE 2012 – LESÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – TRANSAÇÃO – PAGAMENTO DE DETERMINADO VALOR PARA RECOMPOSIÇÃO DO DANO – COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – PROVIMENTO PARCIAL.

O pagamento de indenização por dano ambiental, realizado em decorrência de transação penal, não configura coisa julgada material, porque as esferas administrativa, civil e penal são independentes.

A recomposição do dano ambiental, mediante o pagamento de indenização, não obsta a propositura de ação civil pública, visando à condenação da parte infratora ao cumprimento de obrigação de fazer, decorrente do mesmo fato.

Demonstrada a prática de lesão ao meio ambiente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de utilizar, em veículos pesados, fabricados a partir de 2012, o combustível Diesel S-500.

Deve ser excluída do ato sentencial a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, já que houve o pagamento de tal dano, no Termo Circunstanciado de Ocorrência
. (N.U 1001843-79.2020.8.11.0040, Rel. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 18/02/2022). (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva, de sorte que os demais argumentos lançados no Recurso estão prejudicados.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela pessoa jurídica Transportadora Equador Ltda., para afastar do ato sentencial a condenação ao pagamento de indenização ambiental.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023